Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602380-25.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO ORIUNDO
DE FONTE VEDADA. PERMISSIONÁRIO DE SERVIÇO PÚBLICO. GENITOR
DO CANDIDATO. AUSENTE INDÍCIOS DE MÁ-FÉ. VALOR ABSOLUTO
POUCO SIGNIFICATIVO. BAIXO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
RECURSO PROVIDO.

É expressamente vedado a candidato receber doação oriunda de pessoa física
permissionária de serviço, salvo quando se tratar de recursos próprios, nos
termos do art. 31 da Resolução-TSE nº 23.607/2019.

Não obstante, face às peculiaridades do caso concreto - doador genitor do
candidato, valor absoluto pouco significativo (R$ 180,00), lançamento da
doação da prestação de contas e demonstração de boa-fé do prestador -, é
possível superar a falha para aprovar as contas com ressalvas.

Recurso provido, para aprovar as contas com ressalvas.

(TRE/PR - RE nº 060025704, Relator Des. Vitor Roberto Silva, Publicação
DJE, Data 13/12/2021)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. DOAÇÃO DE PERMISSIONÁRIO DE SERVIÇO
PÚBLICO. FONTE VEDADA. BAIXO VALOR ABSOLUTO. RECOLHIMENTO
ESPONTÂNEO AO TESOURO NACIONAL. BOA-FÉ. PROPORCIONALIDADE
E RAZOABILIDADE. PROVIMENTO.

1 A doação proveniente de prestador de serviços de táxi enquadra-se na
vedação prevista no art. 31, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, porquanto
trata-se de pessoa física permissionária de serviço público.
2. O voluntário recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores apontados como
irregulares, antes da prolação da sentença, demonstra a boa-fé do prestador, o
que aliado ao diminuto valor envolvido, autoriza a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas.
3. Recurso conhecido e provido. Contas aprovadas com ressalvas.

(TRE/PR. RE nº 466-86.2020.6.16.0034. Rel. Thiago Paiva dos Santos. DJE
12/08/2021).

Esclarece-se que nos termos do artigo 31, § 3º, da resolução de regência, o recurso
recebido por candidato oriundo indiretamente de fonte vedada deve ser devolvido ao doador.

Por fim, uma vez que já aplicada na campanha tais verbas, impõe-se o recolhimento
ao erário, do valor de R$ 40,00, por força do que dispõe o § 4º do mesmo artigo, quanto à
regularidade mantém-se a ressalva.

Item 5: Doações recebidas em desacordo com o art. 21 §1º da Resolução TSE
nº 23.607/2019

O prestador recebeu duas doações de MARCO AURELIO CANDIA BRAGA no valor
de R$ 1.064,00, cada, via boleto bancário. Segue imagem:

Num. 43794264 - Pág. 8
Assinado eletro

Inteiro teor:
29/01/2024
Número: 0602380-25.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 20/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEICÕES 2022 - JOEL KRUGER - PARTIDO
REPUBLICANOS - PR
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOEL KRUGER DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADO)
RENATA MARTINS DOS SANTOS (ADVOGADO)
JOEL KRUGER (REQUERENTE)
RENATA MARTINS DOS SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43794264
26/01/2024
17:09
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.098

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602380-25.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOEL KRUGER DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: RENATA MARTINS DOS SANTOS - OAB/PR106615
REQUERENTE: JOEL KRUGER
ADVOGADO: RENATA MARTINS DOS SANTOS - OAB/PR106615
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
ATRASO NA ENTREGA DO RELATÓRIO FINANCEIRO DE CAMPANHA.
CESSÃO DE VEÍCULO SEM COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE.
RECEBIMENTO INDIRETO DE DOAÇÃO DE FONTE VEDADA. DOAÇÃO
DE PESSOA FÍSICA EM DESACORDO. OMISSÃO DE GASTOS.
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DOAÇÕES E DESPESAS
NÃO INFORMADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. CONTAS
DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL.

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente,
conduz à desaprovação. É possível a aposição de ressalva, sobretudo
quando se trata de poucos dias de atraso e o quantitativo não se
mostra relevante no contexto das contas.

2. A irregularidade na comprovação da propriedade de veículo, cedido
para uso em campanha, configura a utilização de recursos de origem
não identificada, implicando, nos termos do art. 32 da Resolução TSE
nº 23.607/2019, o recolhimento ao Tesouro Nacional.

3. O recebimento indireto de fonte vedada de arrecadação, referente ao
recurso de pessoa física permissionária de serviço público, impõe ao
candidato o dever de promover a sua devolução ou restituição, nos
termos do art. 31, da Resolução TSE n° 23.607/2019.

4. Nos termos do art. 21, §1º da Resolução TSE n° 23.607/2019, exige-se
que as doações financeiras de valor igual ou superior a R$1.064,10
sejam realizadas por meio de transferência eletrônica entre as contas
bancárias do doador e do beneficiário da doação ou cheque cruzado e
nominal.
Num. 43794264 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:09:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617094567000000042752031
Número do documento: 24012617094567000000042752031
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/01/2024 10:39:50

5. A identificação gastos de natureza eleitoral omitidos na prestação de
contas somada à circunstância de que foram pagos com recursos que
não transitaram pelas contas específicas de campanha, configura
irregularidade na despesa e a utilização de recursos de origem não
identificada, ensejando a necessidade de recolhimento do valor
correspondente ao Tesouro Nacional nos termos do art. 32, §§ 2º e 3º
da Res. TSE nº 23.607/2019.

6. A apresentação de prestação de contas parcial que não corresponde
à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada na
oportunidade de julgamento da prestação de contas final. Com efeito,
cabe ao órgão julgador realizar a análise do caso concreto para
determinar o quanto a falha afetou a regularidade das contas.

8.Somadas, as irregularidades ultrapassam o percentual de 10%, o que
impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

9. Contas desaprovadas. Determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/01/2024

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por JOEL KRUGER, candidato não
eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Republicanos, nas Eleições de 2022.

O candidato apresentou a Prestação de Contas Parcial em 11/09/2022 e Prestação
de Contas Final em 26/10/2022, conforme previsto na Resolução TSE nº 23.607/19.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID 43362417).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu parecer conclusivo, manifestando-se pela aprovação com ressalvas, em razão
de irregularidades contidas nos itens 1.1.1, 3.1 c, 4, 5, 6.1, 13 e 14.2, conforme detalhamento:

Item 1.1.1: Atraso na entrega de relatório financeiro de campanha;

Item 3.1 c: Cessão de veículo sem comprovação da propriedade;

Item 4: Recebimento indireto de doação decorrente de fonte vedada;

Item 5: Doações recebidas em desacordo com o art. 21 §1º da Resolução TSE nº
23.607/2019

Num. 43794264 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:09:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617094567000000042752031
Número do documento: 24012617094567000000042752031
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/01/2024 10:39:50

Item 6.1: Omissão de despesas;

Item 13 e 14.2: Doações e despesas não informadas na prestação de contas
parcial;

Seguiram os autos para a Procuradoria Regional Eleitoral que, no mesmo sentido,
manifestou-se pela aprovação com ressalva com determinação de recolhimento, assevera: “
entende-se que a prestação de contas comporta aprovação com ressalvas, nos termos do art. 74,
II, da Res. TSE n° 23.607/2019, ressaltando-se a necessidade de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, nos termos acima fundamentados.” (ID 43754193).

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por JOEL KRUGER,
candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Republicanos, nas Eleições de 2022.

O candidato recebeu 7.612 votos válidos e em sua campanha eleitoral arrecadou o
total de R$ 450.574,60, constituídos de:

R$ 300.000,00 - recursos financeiros do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha;

R$ 33.200 - outros recursos de pessoas físicas;

R$ 87.781,60 - outros recursos de financiamento coletivo;

R$ 29.593,00 - doações estimáveis em dinheiro.

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu parecer conclusivo, manifestando-se pela aprovação com ressalvas, em razão
de irregularidades contidas nos itens 1.1.1, 3.1 c, 4, 5, 6.1, 13 e 14.2, conforme detalhamento:

Item 1.1.1: Atraso na entrega de relatório financeiro de campanha;

Item 3.1 c: Cessão de veículo sem comprovação da propriedade;

Item 4: Recebimento indireto de doação decorrente de fonte vedada;

Item 5: Doações recebidas em desacordo com o art. 21 §1º da Resolução TSE nº
23.607/2019

Item 6.1: Omissão de despesas;

Item 13 e 14.2: Doações e despesas não informadas na prestação de contas
parcial;

Seguiram os autos para a Procuradoria Regional Eleitoral que, no mesmo sentido,
manifestou-se pela aprovação com ressalva com determinação de recolhimento, assevera: “
entende-se que a prestação de contas comporta aprovação com ressalvas, nos termos do art. 74,
II, da Res. TSE n° 23.607/2019, ressaltando-se a necessidade de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, nos termos acima fundamentados.” (ID 43754193)

Num. 43794264 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:09:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617094567000000042752031
Número do documento: 24012617094567000000042752031
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/01/2024 10:39:50

Nesse contexto, passa-se, então, à análise da irregularidade.

Item 1.1.1: Atraso na entrega de relatório financeiro de campanha

Ao final da análise efetuada pelo Setor Técnico, foi apontada como irregularidade
remanescente o descumprimento do prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha,
conforme art. 47, inc. I, Resolução-TSE nº 23.607/2019, que orienta:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

Tal obrigatoriedade visa ao acompanhamento e fiscalização concomitante dos
recursos arrecadados pelo candidato, conferindo transparência à campanha eleitoral.

Constou do parecer conclusivo a indicação de envio intempestivo das seguintes
doações:

No caso em apreço, o prestador recebeu duas doações, no valor total de R$
34.727,20, que deveriam ter sido lançadas no sistema SPCE em até 72 horas contadas do
recebimento da doação, conforme o art. 47, inc. I da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Verifica-se que os atrasos são de poucos dias, o maior deles foi de apenas 4
(quatro) dias. Em relação aos valores movimentados, o prestador contratou despesas no valor
total de R$420.296,13. Em termos percentuais as doações informadas intempestivamente, R$
34.727,20, representam apenas 8,2%, não havendo prejuízo à transparência das contas.

Com efeito, sabe-se que o atraso na entrega dos relatórios constitui irregularidade
que pode conduzir à desaprovação das contas, entretanto, na espécie, o controle e a fiscalização
das contas pela Justiça Eleitoral, não foram obstaculizados, ainda que a doação tenha sido
intempestivamente declarada.

No mesmo sentido está o entendimento desta Corte: “O atraso no envio dos
relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão julgador.(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060273013, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 222, Data 14/11/2023)

Nesse contexto, tendo em vista que as doações foram informadas com apenas
poucos dias de atraso e sendo o valor inexpressivo perante o total de despesas contratadas, a
irregularidade não tem o condão de prejudicar a análise e fiscalização das contas, no caso
concreto, o atraso na entrega do relatório financeiro de campanha enseja tão somente a aposição
de ressalva.

Item 3.1 c: Cessão de veículo sem comprovação da propriedade

Num. 43794264 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:09:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617094567000000042752031
Número do documento: 24012617094567000000042752031
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/01/2024 10:39:50

Constou do parecer conclusivo que o prestador declarou o valor de R$ 18.410,00
em recursos estimáveis em dinheiro referente à cessão de veículos para uso em campanha,
porém não foi comprovada a propriedade do veículo.

Afirma a analista do setor de contas que: “para as doações estimáveis em dinheiro
realizadas por pessoa físicas, referentes à cessão de veículos no valor total de R$ 18.410,00, não
foram apresentados os comprovantes de propriedade de veículos”

Apesar de intimado, não houve qualquer manifestação do prestador.

Com efeito o artigo 58 da Resolução 23.607/2019 estabelece expressamente:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias
devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no momento
de sua realização e comprovadas por:

(...)

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pelo
doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente ao candidato ou ao
partido político;

Dessa forma, verifica-se que a cessão do veículo está em desacordo com a
Resolução de regência, pois deixou-se de comprovar a propriedade do veículo utilizado na
campanha eleitoral. A cessão do veículo, quando realizada de forma irregular, configura utilização
de recursos de origem não identificada, implicando, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº
23.607/2019, o recolhimento ao Tesouro Nacional.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. RECURSO.
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. CESSÃO VEÍCULO. PROPRIEDADE. NÃO
COMPROVADA. OMISSÃO. DESPESA. NOTA FISCAL. CIRCULARIZAÇÃO.
AUSÊNCIA. REGISTRO. EXTRATO ELETRÔNICO. RECURSO. ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. DESPESA. COMBUSTÍVEL. VEÍCULO. NÃO
REGISTRADO. USO INDEVIDO. FEFC. ARRECADAÇÃO. RECURSOS
ESTIMÁVEIS E PELA INTERNET. (...)

1 – Configura o recebimento de recursos de origem não identificada o
registro de cessão de veículo para a campanha sem a comprovação de
que o cedente é o proprietário do bem, impondo–se a determinação de
recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional. Precedentes.
Num. 43794264 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:09:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617094567000000042752031
Número do documento: 24012617094567000000042752031
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/01/2024 10:39:50

2 – O registro da cessão de veículos de terceiros para a campanha deve
ser contabilizada como receita estimável e corresponder ao preço de
locação temporária praticado no mercado. In casu, as cessões foram
declaradas pelo valor unitário do automóvel, o que gerou injustificada
inflação da contabilidade relativa ao valor total de receitas e despesas,
impondo–se que o sopesamento quantitativo das eventuais
irregularidades que envolvam o efetivo dispêndio de recursos financeiros
seja realizado pelo montante de receitas e despesas dessa natureza.

(...)

4 – Ao registro de despesa com combustível deve corresponder a declaração
de veículos locados ou cedidos pela campanha, sob pena de configuração de
irregularidade. No caso, a nota fiscal de abastecimento discrimina veículo que
não foi declarado pela campanha, configurando uso indevido do FEFC.

(...)

6 – Contas aprovadas com ressalvas, aliada à determinação de devolução e
recolhimento ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060317191, Acórdão de
, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 133,
Data 13/07/2023)

Com efeito, há necessidade de o prestador recolher ao Tesouro Nacional o valor de
R$ 18.410,00, referente à utilização de recursos de origem não identificada, nos termos do art. 32
da Resolução TSE nº 23.607/2019, eis que não comprovou a propriedade dos veículos cedidos e
utilizados na campanha eleitoral.

Em relação à irregularidade sob exame, o setor técnico e a d. Procuradoria
opinaram pela ressalva, consigna-se que o entendimento desta Corte é no sentido de relevar a
inconsistência, pois trata-se de falha que representa apenas 4% em relação às despesas
contratadas, logo, por força da aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
mantém-se, tão somente, a ressalva.

Item 4: Recebimento indireto de doação decorrente de fonte vedada

Mediante a integração do módulo de análise do SPCE e da base de dados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil e com a base de dados de pessoas físicas
permissionárias de serviço público, foram identificados indícios de recebimento INDIRETO de
fontes vedadas de arrecadação:

Num. 43794264 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:09:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617094567000000042752031
Número do documento: 24012617094567000000042752031
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/01/2024 10:39:50

Em que pese a solicitação para a manifestação do candidato acerca da doação
proveniente de fonte vedada, quedou-se inerte (ID 43431222).

Portanto, não houve negativa, pelo candidato, da condição de permissionário do
doador. Tampouco há qualquer prova nos autos que desconstitua a informação do parecer
técnico a respeito da situação do doador.

Quanto ao tema, a Resolução-TSE nº 23.607/2019, assim estabelece:

Art. 31. É vedado a partido político e a candidata ou candidato receber,
direta ou indiretamente, doação em dinheiro ou estimável em dinheiro,
inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de:

I - pessoas jurídicas;

II - origem estrangeira;

III - pessoa física permissionária de serviço público.

(...)
§ 3º O recurso recebido por candidata ou candidato ou partido oriundo de
fontes vedadas deve ser imediatamente devolvido à doadora ou ao
doador, sendo vedada sua utilização ou aplicação financeira. (grifou-se)

O termo “permissionária” deve ser interpretado em seu sentido técnico e pode ser
definido como a pessoa física ou jurídica que, mediante processo licitatório, celebra contrato com
a administração pública para execução de serviços públicos, conforme se extrai do art. 2º, IV da
Lei nº 8.987/95:

Art. 2º Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se:

(...) IV - permissão de serviço público: a delegação, a título precário, mediante
licitação, da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à
pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por
sua conta e risco.

Conquanto configure irregularidade grave, no caso o valor é irrisório (R$ 40,00),
possibilitando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para ensejar tão
somente a aposição de ressalva.

Em casos similares, assim já decidiu esta Corte:

Num. 43794264 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:09:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617094567000000042752031
Número do documento: 24012617094567000000042752031
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/01/2024 10:39:50

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO ORIUNDO
DE FONTE VEDADA. PERMISSIONÁRIO DE SERVIÇO PÚBLICO. GENITOR
DO CANDIDATO. AUSENTE INDÍCIOS DE MÁ-FÉ. VALOR ABSOLUTO
POUCO SIGNIFICATIVO. BAIXO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
RECURSO PROVIDO.

É expressamente vedado a candidato receber doação oriunda de pessoa física
permissionária de serviço, salvo quando se tratar de recursos próprios, nos
termos do art. 31 da Resolução-TSE nº 23.607/2019.

Não obstante, face às peculiaridades do caso concreto - doador genitor do
candidato, valor absoluto pouco significativo (R$ 180,00), lançamento da
doação da prestação de contas e demonstração de boa-fé do prestador -, é
possível superar a falha para aprovar as contas com ressalvas.

Recurso provido, para aprovar as contas com ressalvas.

(TRE/PR - RE nº 060025704, Relator Des. Vitor Roberto Silva, Publicação
DJE, Data 13/12/2021)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. DOAÇÃO DE PERMISSIONÁRIO DE SERVIÇO
PÚBLICO. FONTE VEDADA. BAIXO VALOR ABSOLUTO. RECOLHIMENTO
ESPONTÂNEO AO TESOURO NACIONAL. BOA-FÉ. PROPORCIONALIDADE
E RAZOABILIDADE. PROVIMENTO.

1 A doação proveniente de prestador de serviços de táxi enquadra-se na
vedação prevista no art. 31, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, porquanto
trata-se de pessoa física permissionária de serviço público.
2. O voluntário recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores apontados como
irregulares, antes da prolação da sentença, demonstra a boa-fé do prestador, o
que aliado ao diminuto valor envolvido, autoriza a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas.
3. Recurso conhecido e provido. Contas aprovadas com ressalvas.

(TRE/PR. RE nº 466-86.2020.6.16.0034. Rel. Thiago Paiva dos Santos. DJE
12/08/2021).

Esclarece-se que nos termos do artigo 31, § 3º, da resolução de regência, o recurso
recebido por candidato oriundo indiretamente de fonte vedada deve ser devolvido ao doador.

Por fim, uma vez que já aplicada na campanha tais verbas, impõe-se o recolhimento
ao erário, do valor de R$ 40,00, por força do que dispõe o § 4º do mesmo artigo, quanto à
regularidade mantém-se a ressalva.

Item 5: Doações recebidas em desacordo com o art. 21 §1º da Resolução TSE
nº 23.607/2019

O prestador recebeu duas doações de MARCO AURELIO CANDIA BRAGA no valor
de R$ 1.064,00, cada, via boleto bancário. Segue imagem:

Num. 43794264 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:09:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617094567000000042752031
Número do documento: 24012617094567000000042752031
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/01/2024 10:39:50

Conforme apontado pelo setor técnico, o recebimento da doação se deu “de forma
distinta da opção de transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal, entre as contas
bancárias do doador e do beneficiário da doação, contrariando o disposto no art. 21, §1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.”

Para a d. Procuradoria “No caso da utilização das doações financeiras recebidas em
desacordo com o artigo 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.067/2019, os valores devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional”

Notoriamente, a doação recebida pelo prestador, via boleto de cobrança, está em
desacordo com o que determina a Resolução de regência. Conforme mencionado, o artigo 21,
§1º da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece que:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente
poderão ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:

(...)

§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante
transferência eletrônica entre as contas bancárias da doadora ou do doador e
da beneficiária ou do beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal.

Outrossim, destaque-se que o §4º do mesmo artigo “No caso da utilização das
doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo, ainda que identificada(o) a doadora
ou o doador, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional”.

Com efeito, embora tenha sido declarado nome do doador, é incontroverso nos
autos o recebimento pelo candidato, para sua campanha eleitoral, de recursos em contrariedade
ao que determina o art. 21, §1º da citada Resolução.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO.
ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO FINANCEIRA
POR DEPÓSITO EM ESPÉCIE DE VALOR SUPERIOR AO LIMITE
ESTABELECIDO. DOAÇÃO IRREGULAR.

(...)

3. Nos termos do artigo 21, § 1º da Resolução TSE nº 23.607/19, é irregular a
doação financeira de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) quando realizada de forma diversa da
transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário
da doação ou por meio de cheque cruzado e nominal.

4. A exigência de que as doações acima de R$ 1.064,10 sejam realizadas
mediante transferência bancária não é meramente formal, porque se busca
assegurar a verificação da origem dos recursos que ingressaram na campanha
eleitoral.

Num. 43794264 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:09:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617094567000000042752031
Número do documento: 24012617094567000000042752031
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/01/2024 10:39:50

5. O recebimento de doação em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/19 caracteriza a utilização de recurso como de
origem não identificada, devendo, na hipótese de identificação do doador e não
utilização do recurso, ser a ele restituída ou, se isso não for possível, recolhida
ao Tesouro Nacional. (...)

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060271896, Acórdão,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 185,
Data 21/09/2023).

Por essas razões, o prestador deve recolher ao Tesouro Nacional o valor de R$ R$
2.128,00, todavia, por que a irregularidade representa baixo percentual frente ao total de
despesas, apenas 0,4%, por força da aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, mantém-se apenas a ressalva.

Item 6.1: Omissão de despesas

O parecer conclusivo indicou a existência de despesa de natureza eleitoral não
informada no sistema SPCE, a nota fiscal de R$ 2.500,00, foi emitida por LUMINOSOS LUZ
NEON LTDA.

O parecer indica que a despesa localizada “mediante circularização e/ou
informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos
eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais (ID 43740650)

Sabe-se que o art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que as receitas e
despesas sejam detalhadas. A localização de despesa de natureza eleitoral, não informada,
custeada com recursos que não transitaram regularmente pela respectiva conta bancária oficial
de campanha, implica no reconhecimento da utilização de recursos de origem não identificada
(RONI).

Outrossim, os recursos de origem não identificada ensejam a devolução ao erário,
nos termos do art. 32 da referida Resolução: “Os recursos de origem não identificada não podem
ser utilizados por partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional”.

A respeito do tema, esta Corte já se pronunciou no seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. (...). OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. (...). APOSIÇÃO DE
RESSALVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

(...)

Num. 43794264 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:09:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617094567000000042752031
Número do documento: 24012617094567000000042752031
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/01/2024 10:39:50

4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Precedentes desta Corte.

5. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.

6. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta (R$ 384,00)
no contexto global da prestação de contas do candidato, revela–se
adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(...)

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão de
, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 16/12/2022).

Embora a irregularidade em análise seja de natureza grave, o valor de R$ 2.500,00
representa apenas 0,5% das receitas arrecadadas. Logo, é possível superá-la, conforme
entendimento da Corte Superior no sentido de que “a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar com ressalvas as contas condiciona–se a três
requisitos cumulativos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual ou
valor inexpressivo do total irregular; c) ausência de má–fé" (AgR–REspEl nº 0000590–91/SP, rel.
Min. Benedito Gonçalves, julgado em 31.5.2022, DJe de 28.6.2022).

Por essas razões, dado o diminuto percentual da inconsistência em relação ao total
das arrecadações, viável a anotação de ressalva, sendo devido, no entanto, o recolhimento de R$
2.500,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, §1º, inc. VI, c/c art. 79 da Res. TSE nº
23.607/2019, por meio de Guia de Recolhimento da União.

Item 13 e 14.2: Doações e despesas não informadas na prestação de contas
parcial

Do parecer conclusivo, foram verificadas inconsistências relativas à doação, no valor
de R$ 8.000,00 e despesa de R$ 69,40 realizadas em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informadas à época, nos termos do disposto no art. 47, §6º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Verifica-se que o valor de R$ 8.069,40 em termos percentuais representa, em
Num. 43794264 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:09:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617094567000000042752031
Número do documento: 24012617094567000000042752031
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/01/2024 10:39:50

relação aos recursos financeiros arrecadados 1,7%, percentual inexpressivo que deixou de ser
informado na prestação de contas parciais e, por conseguinte, o acompanhamento, controle,
fiscalização concomitantes da movimentação dos recursos financeiros durante a campanha não
restaram comprometidos, uma vez que apenas baixo percentual não foi informado no momento
prescrito pela Resolução.

De acordo com o art. 47 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, há de se ressaltar que
os prazos previstos para entrega de relatórios financeiros, apresentação de prestação de contas
parcial e/ou final, tem por objetivo, a transparência da movimentação financeira da campanha dos
candidatos, pois viabilizam a fiscalização concomitante das receitas e gastos eleitorais de
campanha pela Justiça, Eleitoral, partidos, candidatos e/ou eleitores, além do Ministério Público e
sociedade em geral.

Nesse sentido há julgado desta Corte no qual se afirma: “A existência de doações
recebidas e de gastos eleitorais realizados em data anterior à entrega das prestações de contas
parcial, não informadas à época, que correspondam a percentual inexpressivo no contexto da
campanha, não compromete a fiscalização das contas.” (PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060311388, Acórdão, Relator(a) Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 232, Data 28/11/2023)

Assim, depreende-se que a irregularidade em questão, representa valor percentual
diminuto, sem qualquer elemento que tenha prejudicado a análise das contas. Logo, por força da
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade a aposição de ressalva é medida
suficiente.

Nesse contexto, em conclusão, ressalta-se que a prestação de contas deve ser
analisada em seu contexto global, a separação em tópicos visa apenas facilitar a compreensão
das razões que implicaram nas hipóteses trazidas pelo art. 74, incisos I a III da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Com efeito, isoladamente consideradas, todas as irregularidades mencionadas
possuem valores e percentuais que permitem a mera aposição com ressalvas.

Por tal razão, acolhendo os pareceres conclusivo e ministerial, apresentei meu voto,
em sessão virtual, também no sentido da aprovação com ressalvas, com determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional do total de R$ 23.078,00 (vinte e três mil e setenta e oito reais)
.
No entanto, a partir do pedido de vista do Exmo Dr. Thiago Paiva dos Santos,
bem como da antecipada disponibilização do voto do Dr. Anderson Fogaça, melhor
analisando o processo, constato a necessidade de desaprovação das presentes contas.

Efetivamente, no voto inicialmente apresentado não houve a análise das contas em
seu contexto global. E considerando que, somadas, as irregularidades alcançam 14,81% dos
recursos movimentados na campanha, percentual que ultrapassa o patamar de 10%, de sorte
que deve ser aplicado o entendimento desta Corte que determinam a desaprovação das contas
quando o percentual das falhas analisadas em seu conjunto ultrapassa o limite dos 10%.

Por essa razão, estou alterando o meu voto para adequá-lo ao entendimento
desta Corte, e assim, desaprovar as presentes contas.

Ademais, o prestador deve proceder ao recolhimento de R$ 18.410,00, referente à
utilização de recursos de origem não identificada, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº
23.607/2019, eis que não comprovou a propriedade dos veículos cedidos e utilizados na
campanha eleitoral; R$ 40,00, decorrente de recurso recebido oriundo, indiretamente, de fonte
vedada; R$2.128,00 referente às doações recebidas em desacordo com o art. 21 §1º da
Resolução TSE nº 23.607/2019; R$ 2.500,00 relativo ao pagamento de despesas com recursos
que não transitaram regularmente pela respectiva conta bancária oficial de campanha,
constituindo utilização de recursos de origem não identificada.

DISPOSITIVO
Num. 43794264 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:09:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617094567000000042752031
Número do documento: 24012617094567000000042752031
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/01/2024 10:39:50

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, voto pela DESAPROVAÇÃO das
contas apresentadas por JOEL KRUGER relativa à campanha eleitoral para o cargo de Deputado
Federal pelo Partido Republicanos, nas Eleições Gerais de 2022, nos termos do art. 74, III da
Resolução TSE n° 23.607/2019.

Determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do total de R$ 23.078,00 (vinte
e três mil e setenta e oito reais), no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena
de remessa dos autos à Advocacia Geral da União, com incidência de atualização monetária e
juros de mora, a partir do termo final do prazo para o recolhimento voluntário, em razão da
utilização de recursos de origem não identificada e de fonte vedada, nos termos do inciso II do
art. 39 da Resolução TSE n. 23.709/22.

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK

Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO

Por brevidade, há se adotar o relatório apresentado pelo eminente Relator,
Des. Fernando Bodziak.

De início, destaco que acompanho o Des. Fernando Bodziak quanto à análise
das irregularidades apontadas, quais sejam:

a) atraso na entrega de relatórios financeiros de campanha: no valor de
R$ 34.727,20, que corresponde a 8,2% da movimentação financeira de campanha;

b) cessão de veículo sem comprovação da propriedade: no valor de R$
18.410,00, que corresponde a 4% da movimentação financeira de campanha;

c) Recebimento indireto de doação decorrente de fonte vedada: no valor
de R$ 40,00, que corresponde a 0,01% da movimentação financeira de campanha;

d) Doações recebidas em desacordo com o art. 21 §1º da Resolução TSE
nº 23.607/2019: no valor de R$ 2.128,00, que corresponde a 0,4% da movimentação
financeira de campanha;

e) Omissão de despesas: no valor de R$ 2.500,00, que corresponde a 0,5%
da movimentação financeira de campanha;

f) Doações e despesas não informadas na prestação de contas parcial:
no valor de R$ 8.069,40, que corresponde a 1,7% da movimentação financeira de
campanha.

Como se vê, há diversas falhas na prestação de contas, de modo que a
Num. 43794264 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:09:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617094567000000042752031
Número do documento: 24012617094567000000042752031
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/01/2024 10:39:50

análise deve ser realizada de forma integral, somando-se as irregularidades para aferição
da confiabilidade e transparência, tal como tem sido o atual entendimento desta Corte.

Da análise geral destas contas, nota-se que a soma das irregularidades
equivale a 14,81% dos recursos movimentados na campanha, percentual que ultrapassa
o patamar de 10% estabelecido por esta Corte para aprovação das contas com ressalva.

Na sessão presencial de 12/12/2023, no julgamento da Prestação de Contas
n. 0602933-72.2022.6.16.0000, de minha relatoria, relativo a caso similar, esta Corte já
entendeu, por unanimidade, pela desaprovação das contas:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS COM ATRASO. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. INDÍCIO DE IRREGULARIDADE MEDIANTE CRUZAMENTO DE
INFORMAÇÕES. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Trata-se de prestação de contas de candidata não eleita ao cargo de Deputada
Federal no pleito de 2022.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas devendo ser analisada a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral.

2.1. A irregularidade é referente a uma doação de R$ 11.011,00, que representa
5,21% do total das receitas financeiras de campanha (R$ 211.011,00), devendo a sua
gravidade ser analisada no caso concreto e em conjunto com as demais falhas
apontadas pelo Setor Técnico.

3. A omissão na prestação de contas parcial não enseja a automática desaprovação
das contas, devendo a sua gravidade ser analisada no caso concreto.

3.1. A omissão de gastos na prestação de contas parcial foi de R$ 14.000,00, que
representa 6,63% do total de despesas (R$ 211.011,00), devendo a sua gravidade ser
analisada no caso concreto e em conjunto com as demais falhas apontadas pelo Setor
Técnico.

4. Na espécie, a soma das irregularidades perfaz o valor de R$ 25.011,00 (R$
11.011,00 + R$ 14.000,00), comprometendo 11,85% dos recursos utilizados na
campanha (R$ 211.011,00).

5. A contratação de pessoa com possível relação de parentesco com a candidata ou
de fornecedor sem capacidade operacional enseja o apontamento de indício de
irregularidade a ser apurado pelo Ministério Público Eleitoral.

6. As falhas apontadas, tomadas em conjunto, ultrapassam a baliza dos 10% da
movimentação financeira que autorizam a aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade.

7. Contas desaprovadas.

Desse modo, coaduno com o posicionamento do eminente relator e voto pela
desaprovação das contas.

Num. 43794264 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:09:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617094567000000042752031
Número do documento: 24012617094567000000042752031
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/01/2024 10:39:50

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Juiz-Membro da Corte T.R.E.-PR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602380-25.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
JOEL KRUGER DEPUTADO FEDERAL - Advogada do INTERESSADO: RENATA MARTINS
DOS SANTOS - PR106615 - REQUERENTE: JOEL KRUGER - Advogada do REQUERENTE:
RENATA MARTINS DOS SANTOS - PR106615.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator. O Juiz
Anderson Ricardo Fogaça declarou voto.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior
e Anderson Ricardo Fogaça. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.01.2024

Num. 43794264 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:09:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617094567000000042752031
Número do documento: 24012617094567000000042752031
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/01/2024 10:39:50